Tribunal: TJDFT
Processo: 0735667-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DECRETADAS. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PARA O PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão impugnada encontra respaldo nos termos do artigo 118 e seguintes do Código de Processo Penal e também no Decreto-lei n° 3.240/41 que normatiza a constrição de bens de pessoas que praticaram crimes causadores de prejuízo à Fazenda Pública. A referida norma estabelece que o sequestro pode recair sobre todos os bens do investigado (inclusive não fazendo diferenciação quanto a sua licitude ou não – art. 4°), desde que haja indícios veementes da prática do ilícito (artigo 3o). Os argumentos alinhados nas razões do apelo não merecem prosperar. Reveste-se de prematuridade qualquer emissão de valor nessa fase processual, devendo prevalecer o interesse público, assegurando-se a proteção dos recursos públicos destinados à saúde.

Apelação desprovida.